Tribunal: TJSP
Processo: 2191681-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Juízo que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual – Decisão que, embora não se enquadre no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC, comporta apreciação de ofício (art. 64, § 1o) – Ação que, tal como proposta, possui caráter acidentário, inserindo-se na competência da Justiça Estadual – Caso em que, contudo, se impõe a redistribuição dos autos

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Juízo que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual – Decisão que, embora não se enquadre no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC, comporta apreciação de ofício (art. 64, § 1o) – Ação que, tal como proposta, possui caráter acidentário, inserindo-se na competência da Justiça Estadual – Caso em que, contudo, se impõe a redistribuição dos autos para uma das Varas de Acidentes do Trabalho de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.